Tribunal: STF
Processo: HC 261008
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jordan Oliveira Rodrigues e Bruno de Moraes Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. PENABASE. AUMENTO DE 1/6. NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MANTIDO EM 1/6 PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 



    2. No caso concreto, policiais estavam em patrulhamento quando perceberam que, embora os agravantes estivessem simulando a prestação de serviço de transporte de passageiros, um deles, que fazia o papel de passageiro estava em evidente posição de vigilância, pois olhava constantemente pelas janelas do carro. Ao avistar a viatura, esse agravante demonstrou extremo nervosismo e, para averiguar a situação, os policiais deram ordem de parada, a qual foi reiteradamente descumprida pelo condutor, que acelerava o veículo com o intuito de fugir dos agentes públicos. No trajeto, os agravantes dispensaram, na via pública, duas sacolas, momento em que os policiais puderam ver as drogas se despedaçando ao cair no solo, tudo isso antes da efetiva abordagem. 



    3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. 



    6. Não se mostra desproporcional a fixação do patamar de aumento da pena-base em 1/6, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (986,32 g de maconha e 182,98 g de cocaína). 



    7. O patamar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi mantido em 1/6, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu, com base em outros elementos além da quantidade de drogas, que o agravante se dedicava a atividades criminosas e, na verdade, nem sequer faria jus à minorante, mas manteve o patamar de diminuição para não incorrer em reformatio in pejus no recurso exclusivo da defesa. 



    8. A desconstituição da conclusão do acórdão impugnado, quanto ao envolvimento do agravante em atividades criminosas, demandaria o reexame fáticoprobatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    9. Havendo circunstância judicial negativa e dado o patamar da pena aplicada, é possível a fixação do regime inicial fechado e é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    10. A matéria relacionada à detração penal não foi apreciada no ato judicial impugnado, motivo pelo qual "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    11. Agravo regimental improvido.



    (HC 841.656 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade das abordagens policiais e das buscas pessoais injustificadas, ou, no mérito, para que sejam reduzidas as absurdas penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado a JORDAN e a substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.111.789), constatei que a condenação imposta aos pacientes transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/06/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente